Tribunal: TJSP
Processo: 2271352-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271352-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é impetrante VALDEMIR
BATISTA SANTANA e Paciente FERNANDO PEREIRA MARINHO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM de habeas corpus
impetrada, com recomendação ao Juízo de origem para que adote providências no sentido
de dar maior agilidade ao processo, tendo em vista tratar-se de réu preso desde 15/10/2018.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271352-39.2019.8.26.0000 - Bertioga - VOTO No 2/5
Voto no 10.781
Habeas corpus no 2271352-39.2019.8.26.0000
Impetrante: Daniel Barbosa Bueno
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Bertioga
Paciente: Fernando Pereira Marinho
Habeas corpus. Roubos majorados, furto qualificado
e adulteração de sinal de veículo automotor.
Alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Ausência de delongas causadas por desídia do Juízo
ou
da
acusação.
Ordem
denegada,
com
recomendação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Bertioga - processo no 1503484-63.2018.8.26.0536.
Alega que encontra-se preso preventivamente, sendo-lhe
atribuída a prática de roubos majorados, furto qualificado e
adulteração de sinal de veículo automotor e sofre
constrangimento ilegal porque está preso preventivamente há
mais de um ano, havendo excesso de prazo na formação da
culpa.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271352-39.2019.8.26.0000 - Bertioga - VOTO No 3/5
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 109/111).
Prestadas
as
informações
(fls.
114/116),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 119/124).
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada.
Conforme as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e em análise aos autos de primeiro
grau, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em
15/10/2018, a denúncia foi oferecida em 19/10/2018 e
recebida em 22/10/2018, determinando-se a citação. A defesa
preliminar foi oferecida em 09/01/2019 e a audiência de
instrução designada para 21/03/2019. Houve aditamento da
denúncia para a qualificação do suposto coautor do fato, sendo
recebido em 12/02/2019, com determinação de citação das
partes. O paciente foi novamente citado em 24/02/2019, a
audiência designada para 21/03/2019 ficou prejudicada em
razão da ausência do corréu, que não foi citado e intimado. Foi
designada nova audiência para o dia 22/05/2019, na qual foram
ouvidas testemunhas, interrogado o paciente e encerrada a
instrução. O feito foi desmembrado em relação ao corréu. Houve
a devolução das cartas precatórias, com a disposição das mídias
digitais de oitiva das testemunhas no dia 19/09/2019 (cf.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271352-39.2019.8.26.0000 - Bertioga - VOTO No 4/5
certidão de fl. 366).
Por fim, em 25/09/2019, o Ministério Público pugnou
pela juntada dos laudos periciais faltantes (local dos fatos,
celular apreendido e de adulteração de sinal de veículo
automotor) para que pudesse ofertar memoriais. O laudo
complementar do veículo, bem como o laudo do aparelho
celular foram juntados aos autos às fls. 378/381 e 390/393.
Em 27/11/2019, a magistrada de origem determinou à
delegacia o envio do laudo pericial do local dos fatos, único
faltante, no prazo máximo de 10 dias (cf. fl. 398). Em
10/01/2020 houve novamente a cobrança do laudo pericial, via
e-mail, pelo juízo de origem (cf. fl. 426).
Dessa forma, não é possível inferir qualquer dado no
sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal.
Os autos agora aguardam a devolução do laudo pericial do
local dos fatos pela delegacia.
Contudo, tendo em vista que a autoridade coatora expediu
ofício à delegacia, para encaminhamento do laudo no prazo
máximo de 10 dias e, já tendo decorrido mais de dois meses sem
resposta, para evitar o constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo, recomendo ao Juízo de origem que adote
providências no sentido de dar maior agilidade ao processo,
mormente porque se trata de réu preso desde 15/10/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271352-39.2019.8.26.0000 - Bertioga - VOTO No 5/5
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus
impetrada, com recomendação ao Juízo de origem para que adote
providências no sentido de dar maior agilidade ao processo, tendo
em vista tratar-se de réu preso desde 15/10/2018.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator